Tribunal: TJMT
Processo: 1006079-20.2019.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006079-20.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.480.037/0001-05 (APELADO), ROBSON DA SILVA ALVES TERTO - CPF: 733.891.451-68 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (APELANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), GUSTAVO FERREIRA DIAS - CPF: 080.723.579-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EXCLUSÃO DE JUROS APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de 67.477 sacas de soja, acrescido de multa contratual de 10%, correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, com observância do deferimento do processamento da recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. (i) Verificar a existência de interesse de agir da credora em propor a ação de cobrança em face de empresa em recuperação judicial; (ii) avaliar a incidência de multa contratual, correção monetária e juros de mora nos termos da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir da credora está configurado, uma vez que a ação de cobrança visa constituir título executivo judicial, necessário à habilitação do crédito no juízo universal da recuperação judicial, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005.

4. A multa contratual encontra respaldo em cláusula expressa no contrato e deve ser observada no plano de recuperação judicial.

5. A correção monetária é cabível para preservar o valor real do crédito habilitado, sendo inaplicáveis os juros de mora após o deferimento do processamento da recuperação judicial, salvo nos casos de garantia real e dentro do limite do bem gravado, conforme o art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e entendimento consolidado no STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença reformada para afastar a incidência de juros de mora a partir da data de deferimento do processamento da recuperação judicial, mantida a correção monetária, multa contratual e demais encargos previstos na sentença.

Tese de julgamento:
"A ação de cobrança em face de empresa em recuperação judicial é admissível para constituição de título executivo, sendo cabível a incidência de multa contratual e correção monetária, com exclusão dos juros de mora a partir do deferimento da recuperação judicial, salvo nos casos previstos no art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por LEANDRO MUSSI, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de cobrança de arrendamento rural pelo procedimento comum nº 1006079-20.2019.8.11.0037 movida por NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido a pagar ao requerente o montante em dinheiro equivalente a 67.477 (sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e sete) sacas de soja com 60 kg cada uma, padrão CONCEX, já devidamente acrescido da multa moratória de 10% (dez por cento) prevista em contrato, devendo ser observado para a conversão da obrigação de dar em obrigação de pagar, a cotação da saca de soja discriminada, do dia de vencimento da obrigação. O valor apurado será acrescido de correção monetária pelo INPC desde o vencimento da obrigação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, contabilizados até a data de ajuizamento da recuperação judicial pelo requerido, quando então deverá observar o plano de recuperação apresentado. Considerando que a requerente decaiu de parte mínima do pedido, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado no momento de liquidação do julgado, nos termos do inciso II do §4º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sustenta que restou demonstrado na contestação a ausência de interesse de agir da empresa apelada, vez que não há necessidade de propor ação de cobrança quando o débito perquirido já se encontra incluído/listado na recuperação pelo próprio recuperando, ora apelante, inclusive mantido na relação de credores pelo Administrador Judicial e constante do plano de recuperação (ID n.º 133350317, 133350320 e 133350323), portanto crédito líquido, não recaindo, na exceção do § 1º do artigo 6º da Lei n.º 11.101/2005, além do que, não há adequação, tendo em vista que com a inclusão/listagem do crédito na recuperação judicial, a empresa apelada pode e deve buscar o mesmo dentro da própria recuperação, perante o juízo recuperacional. Em que pese a demonstração da ausência de interesse de agir da empresa apelada, o juízo a quo não concluiu dessa forma, tendo rejeitado a preliminar.

Aduz que em atenção as orientações em destaque, temos que a Ação de Cobrança intentada pela apelada fora distribuída em 17/10/2019, no intuito de ver adimplida a parcela do contrato de arrendamento vencida em 05/02/2017 (pago parcialmente) e 05/02/2018. Partindo disso, como já é de conhecimento desse e. Tribunal, o ora apelante encontra-se em recuperação judicial (Processo n.º 1001033-83.2018.8.11.0005), a qual fora distribuída em 28/08/2018, tendo sido seu processamento deferido em 30/08/2018 (ID n.º 133350311)

Alega também que a sujeição do crédito da apelada é incontestável, uma vez que é inequívoco o fato do crédito ter se originado de obrigações assumidas anteriormente ao ajuizamento da ação de recuperação judicial, sujeitando-se ao disposto do art. 49, § 2° da Lei 11.101/2005; assim, em razão de tais fatos a empresa apelada carece de interesse processual, primeiro porque não há necessidade de propor ação de cobrança quando o débito perquirido já se encontra incluído/listado na recuperação pelo próprio apelante, inclusive mantido na relação de credores pelo Administrador Judicial e constante do plano de recuperação, portanto crédito líquido, não recaindo, na exceção do § 1º do artigo 6º da Lei n.º 11.101/20054; segundo não há adequação, tendo em vista que com a inclusão/listagem do crédito na recuperação judicial, a empresa apelante pode e deve buscar o mesmo dentro da própria recuperação, perante o juízo recuperacional.

Alega ainda que no que concerne à parcela vencida em 2017 (pagamento parcial) e 2018, inexiste pretensão resistida por parte do apelante, já que este voluntariamente listou tal crédito na relação de credores da Recuperação Judicial, ou seja, a empresa autora não necessita de qualquer decisão judicial para ver seu crédito reconhecido, sendo desnecessário e inútil movimentar a máquina do Poder Judiciário para ver declarado por sentença um direito que o próprio apelante reconheceu voluntariamente, e comprometeu-se a pagar pela via adequada.

De mais a mais, caso a apelada entenda haver qualquer divergência entre o valor que pretende receber e o declarado pelo requerido e mantido pelo Administrador Judicial na recuperação, a empresa apelada, deve, na própria recuperação judicial, apresentar impugnação na forma da Lei n.º 11.101/2005, justamente porque o crédito está sujeito a juízo recuperacional e não compõe a exceção do artigo § 1º do artigo 6º da Lei n.º 11.101/2005, por se tratar de quantia líquida, diferente assim do que foi considerado na r. sentença.

Pugna pela reforma da r. sentença proferida, a fim de que seja dado provimento ao Recurso de Apelação para que seja reformada a r. sentença para que com fundamento no artigo 17 do CPC/2015 c/c artigo 49 da Lei n.º 11.101/2005 seja reconhecida e declarada a ausência de interesse de agir da empresa apelada, tendo em vista que o crédito objeto da ação de cobrança já se encontra incluído/listado na recuperação judicial do apelante inclusive mantido na relação de credores pelo Administrador Judicial, bem como incluído no plano de recuperação, sob pena de cobrança em duplicidade e em violação à isonomia dos credores podendo, inclusive, caracterizar crime de favorecimento de credor, consoante prevê o art. 172 do mencionado diploma legal.

Acrescenta que ‘a presente demanda carece das condições da ação, haja vista que para fins de permear a cobrança de qualquer débito, evidentemente, imprescindível a existência de mora por parte do devedor, o que não é o caso dos autos, já que o não pagamento do montante objeto da presente demanda deu-se por imposição legal, incorrendo, inclusive, em crime de favorecimento de credores, na forma do artigo 172 da Lei 11.101/05, ensejando, ainda, a decretação da falência (art. 61, §1º, art. 94, III, a, da Lei 11.101/05).’.

Desta forma, inexistindo mora, e tendo o apelado reconhecido expressamente a existência do crédito da autora, dispondo-se a pagar pela via recuperacional, é absolutamente inútil qualquer decisão judicial a ser proferida no presente feito, haja vista a inexistência de pretensão resistida, sendo carente o presente processo em tal requisito legal, bastando à apelada aguardar o recebimento do crédito por meio do plano de recuperação do requerido.

Requer seja recebido e processado o presente recurso, que seja TOTALMENTE PROVIDO para reformar integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, a fim de que: seja dado PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para que seja REFORMADA a r. sentença para que com fundamento no artigo 17 do CPC/2015 c/c artigo 49 da Lei n.º 11.101/2005 seja reconhecida e declarada a ausência de interesse de agir da empresa apelada, tendo em vista que o crédito objeto da ação de cobrança já se encontra incluído/listado na recuperação judicial do apelante inclusive mantido na relação de credores pelo Administrador Judicial, bem como incluído no plano de recuperação, sob pena de cobrança em duplicidade e em violação à isonomia dos credores - podendo, inclusive, caracterizar crime de favorecimento de credor, consoante prevê o art. 172 do mencionado diploma legal; Preliminarmente, pugna a Vossas Excelências pela reforma da r. sentença proferida, a fim de que seja dado PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para que seja REFORMADA a r. sentença, a fim de que seja reconhecida a ausência dos requisitos para o desenvolvimento válido e regular do processo, estando carentes os requisitos da ação, inexistindo utilidade ao comando judicial perseguido pela apelada, bem como inexistindo mora e pretensão resistida pelo requerido, motivando a extinção do presente feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI do CPC; e) No mérito, pugna a Vossas Excelências pela reforma da r. sentença proferida, a fim de que seja dado PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para que seja REFORMADA a r. sentença, a fim de que seja afastada a multa contratual de 10% (dez por cento) incluída pela apelada na composição do valor que pretende ver recebido, bem como a correção monetária e juros de mora fixado em sentença, tendo em vista que quando deferido o processamento da recuperação judicial o crédito da parcela objeto da presente ação, já se encontrava incluído na recuperação judicial, não podendo assim, sob pena de violação do artigo 9, II da LRF, aceitar a incidência de juros de mora, correção monetária, bem como a multa contratual, em data posterior ao pedido da recuperação judicial; No mérito, pugna a Vossas Excelências pela reforma da r. sentença proferida, a fim de que seja dado PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para que seja REFORMADA a r. sentença vez que a citação do apelante foi posterior ao ajuizamento da recuperação judicial, a fim de que seja afastada a condenação do apelante ao pagamento de juros de mora.

Requer seja condenado o recorrido ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência, inclusive honorários advocatícios sucumbenciais no patamar, nos termos do artigo 85 § 1º e 2º do NCPC.

As contrarrazões foram apresentadas ao (id. 216078278) pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

Fora realizado o preparo do presente recurso. (id. 218003162)

Petição da parte apelante ao (id. 220741170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Aduz a parte apelada que o Apelo interposto não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em contestação

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por LEANDRO MUSSI, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara cível da comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de cobrança de arrendamento rural pelo procedimento comum nº 1006079-20.2019.8.11.0037 movida por NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido a pagar ao requerente o montante em dinheiro equivalente a 67.477 (sessenta e sete mil quatrocentos e setenta e sete) sacas de soja com 60 kg cada uma, padrão CONCEX, já devidamente acrescido da multa moratória de 10% (dez por cento) prevista em contrato, devendo ser observado para a conversão da obrigação de dar em obrigação de pagar, a cotação da saca de soja discriminada, do dia de vencimento da obrigação. O valor apurado será acrescido de correção monetária pelo INPC desde o vencimento da obrigação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, contabilizados até a data de ajuizamento da recuperação judicial pelo requerido, quando então deverá observar o plano de recuperação apresentado. Considerando que a requerente decaiu de parte mínima do pedido, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado no momento de liquidação do julgado, nos termos do inciso II do §4º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo; contrarrazões apresentadas; preparo realizado; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso,
recebo o recurso,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisa-lo.

Malgrado os argumentos do Apelante, constata-se que o apelo comporta parcial provimento desejado.

A parte apelante sustenta, como preliminar, a ausência de interesse de agir por parte da apelada, ao argumento de que o crédito objeto da presente demanda já se encontra devidamente listado e reconhecido no processo de recuperação judicial, sendo desnecessária e inadequada a propositura da presente ação de cobrança.

Pois bem.
Cabe observar que o interesse de agir é aferido pela conjugação da necessidade da tutela jurisdicional com a adequação do instrumento processual escolhido pela parte demandante; no caso em análise, verifica-se que a ação de cobrança foi ajuizada pela apelada com o objetivo de constituir título executivo judicial relativo ao crédito originado do contrato de arrendamento rural firmado entre as partes.

Constata-se que apesar de o apelante estar submetido a processo de recuperação judicial, o reconhecimento da liquidez e certeza do crédito, nos termos da sentença de primeiro grau, não se revela incompatível com os princípios e normas que regem o instituto da recuperação judicial, especialmente porque o crédito objeto da demanda tem como causa fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial.

Dispõe o art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005 que as ações de cobrança movidas contra empresa em recuperação judicial são suspensas a partir do deferimento do processamento da recuperação, salvo aquelas que busquem a apuração de quantias ilíquidas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que as ações destinadas à liquidação de crédito constituído antes do pedido de recuperação judicial são permitidas, sendo posteriormente submetidas ao juízo universal para habilitação no quadro de credores.

Assim, não há falar em ausência de interesse processual ou inadequação da via eleita, uma vez que a apelada busca, de forma legítima, o reconhecimento judicial do crédito.

No que tange a aplicabilidade da multa contratual, correção monetária e juros de mora, a r. sentença recorrida determinou a condenação do apelante ao pagamento do montante correspondente a 67.477 sacas de soja, acrescido de multa contratual de 10%, bem como correção monetária pelo INPC desde o vencimento da obrigação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, observando-se o deferimento do processamento da recuperação judicial e o plano de recuperação.

O apelante sustenta a inaplicabilidade da multa contratual, da correção monetária e dos juros de mora após o deferimento da recuperação judicial, nos termos do art. 9º, II, e art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Em relação à multa contratual, a sua incidência decorre de cláusula expressamente pactuada entre as partes, estando devidamente prevista no contrato de arrendamento rural celebrado. Contudo, a exigibilidade e os parâmetros para pagamento desse encargo deverão ser submetidos ao plano de recuperação judicial, conforme disposto no art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

Quanto aos juros de mora e à correção monetária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, após o deferimento do processamento da recuperação judicial, são inaplicáveis os juros de mora incidentes sobre os créditos habilitados, salvo em caso de existência de garantia real e no limite do bem gravado (art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005); a correção monetária, por outro lado, tem sido admitida pela doutrina e pela jurisprudência, a fim de preservar o valor real do crédito habilitado, conforme precedentes daquela Corte.

Assim, considerando que o crédito objeto da presente demanda será submetido ao juízo recuperacional, a incidência de juros de mora deverá ser afastada, a partir da data de deferimento do processamento da recuperação judicial, devendo ser mantida, contudo, a correção monetária.

Por fim, o apelante alega que não há pretensão resistida, uma vez que o crédito da apelada já foi reconhecido na relação de credores e no plano de recuperação judicial; portanto, tal argumento, não merece prosperar, pois, embora a apelada tenha seu crédito reconhecido na recuperação judicial, subsiste a necessidade de constituição de título judicial para habilitação e eventual liquidação nos termos do plano.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau para tão somente afastar a incidência de juros de mora a partir da data do deferimento do processamento da recuperação judicial, mantida a correção monetária e os demais encargos, nos termos consignados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025